Tribunal: TJSP
Processo: 1002080-23.2019.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Possibilidade - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Possibilidade - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito repetitivo - Súmulas no. 539 e 541, da E. Corte da Cidadania – Capitalização Autorizada – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – Possibilidade – REsp 973.827/RS, STJ, e Súmulas no. 539 e 541, do STJ – Sentença mantida – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002080-23.2019.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante WILLIAN
FERNANDES DA CRUZ VITOR, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002080-23.2019.8.26.0108 -Voto no
2
VOTO : 35.486
APEL.No: 1002080-23.2019.8.26.0108
COMARCA: CAJAMAR (2a VARA JUDICIAL)
APTE. : WILLIAN FERNANDES DA CRUZ VITOR
APDO. : BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUIZ PROLATOR: RICARDO VENTURINI BROSCO
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS
REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL -
Possibilidade - A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada –
Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de
Recurso Especial interposto sob o rito repetitivo - Súmulas no.
539 e 541, da E. Corte da Cidadania – Capitalização Autorizada
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL – Possibilidade – REsp
973.827/RS, STJ, e Súmulas no. 539 e 541, do STJ – Sentença
mantida – Apelo improvido.
A r. sentença de fls. 96/101, cujo relatório de adota, julgou
improcedente ação revisional de cláusulas contratuais. Condenou o Autor a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários do
patrono da Ré, que fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade.
Apela o Autor (fls. 103/109), sustentando que o valor arbitrado
a título de honorários sucumbenciais é muito elevado, pois apenas foram
apresentadas provas documentais. No mérito, aduz que o contrato foi assinado em
branco e preenchido pela Instituição Financeira. Reclama que se trata de contrato de
adesão e que a taxa de juros acima de 12% ao mês não tem respaldo. Pede aplicação
da Lei Consumerista e a inversão do ônus da prova, e aduz que não sabe qual a taxa
de juros praticada. Pugna por reforma.
Recurso isento de preparo, em razão da gratuidade deferida à
fl. 40.
Contrarrazões às fls. 112/116.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002080-23.2019.8.26.0108 -Voto no
3
WILLIAN FERNANDES DA CRUZ VITOR ajuizou ação
revisional de contrato em face de BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
objetivando
o
afastamento
de
abusividades do contrato celebrado entre as partes, sem especificar as cláusulas que
entende ilegais, e reclama da cobrança de juros anatocistas.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição
do presente recurso.
Do exame dos autos, vê-se que as partes firmaram o Cédula de
Crédito Bancário – CDC Veículo no 141580953, para financiamento do veículo
descrito no item A.2, no valor de R$ 31.300,00, para pagamento em 48 parcelas
mensais de R$ 1.089,93 cada (fl. 31).
De plano, insta ressaltar que, tendo em vista o disposto na
Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, admissível a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
No caso, a relação é de consumo, consequentemente, será
analisada e dirimida em consonância com a legislação pertinente.
Diante da ausência de prova das alegações da parte Autora
referente à assinatura em branco do contrato, revelava-se mesmo descabido o
acolhimento do pleito deduzido no recurso.
Quanto aos juros, afirma a parte Apelante que juros acima de
12% ao mês não tem respaldo.
Porém, da análise do instrumento contratual colacionado (fls.
31/32), verifica-se que foi contratado o Custo Efetivo Total de 2,29% ao mês, e de
31,73% ao ano (item H).
O indicador denominado Custo Efetivo Total foi instituído
pela Resolução no. 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, com a finalidade
de facilitar a compreensão do consumidor sobre os contratos de crédito
divulgados pelas Instituições Financeiras, e a comparação do preço total do
financiamento que lhe é oferecido.
Consoante determina o art. 1o da referida Resolução, o valor
deste índice deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo Banco, na
hipótese de contratação da operação de crédito proposta ao cliente, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002080-23.2019.8.26.0108 -Voto no
4
segue, sendo certo que o parágrafo 2o do mesmo artigo, enuncia expressamente as
tarifas que devem integrar o conceito em referência, a saber:
“§2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos,
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato,
tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do
cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de
terceiros contratados pela instituição, inclusive quando
essas despesas forem objeto de financiamento.”
Ademais, o entendimento predominante da jurisprudência
indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na pactuação da
taxa de juros.
É consabido que as instituições financeiras não sofrem as
limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores
ao limite de 12% ao ano, entendimento este reforçado pela Súmula 382, do Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Não se pode olvidar de que a limitação constitucional dos
juros, outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se
pretendeu emprestar, dada a revogação1 do § 3o, inciso VIII, do artigo 192, da
Constituição Federal, que no seu texto original se mostrava sem eficácia plena e
dependia de regulamentação (ADIN no 4/DF).
Note-se que não há espaço para a limitação de juros consoante os
artigos 406 e 591, do Código Civil, tendo em vista a distinção entre o mútuo civil e o
mútuo bancário, afirmada no julgamento do REsp 680.237, sob a Relatoria do Ministro
Aldir Passarinho Junior, j. 14.12.05.
Quanto à capitalização, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos,
assentou posicionamento de que a previsão no contrato bancário de taxa anual de juros
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para que seja admitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual.
Confira-se o entendimento consolidado no julgamento do citado
1 Revogado pela Emenda Constitucional 40/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002080-23.2019.8.26.0108 -Voto no
5
Recurso Especial:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
...
A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (...) 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp. 973827/RS,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acordão Ministra Maria
Isabel Gallotti, 2a Seção, j.8/8/2012, DJ 24/9/2012).
Além disso, o C. Tribunal da Cidadania tratou de consolidar o
referido entendimento nos enunciados Sumulares no. 539 e 541, que receberam,
respectivamente, os seguintes textos:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
No contrato objeto da demanda verifica-se a pactuação da
capitalização em periodicidade inferior à anual, pois a taxa de juros anual é superior ao
duodécuplo da taxa mensal.
Relevante salientar que, no que tange à alegação da
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob o no
2.170-36/2001, a questão encontra-se superada.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento da
constitucionalidade da norma, em julgamento que se processou nos termos do artigo
543-C (recursos repetitivos) – RE 592377/RS.
O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça também
reconheceu a constitucionalidade da mencionada Medida Provisória (Arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002080-23.2019.8.26.0108 -Voto no
6
Inconstitucionalidade no 0128514-88.8.26.8.0000).
Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou irregularidade
com as taxas de juros pactuadas, sendo descabido o pleito recursal neste ponto.
Por fim, quanto à verba honorária, o Apelante aponta
insatisfação com o valor fixado na r. sentença, e pede sua redução.
Ocorre que, consoante se observa, a ação foi julgada
improcedente, e os honorários foram fixados no importe de R$ 1.000,00, o que se
mostra condizente à natureza e a importância da causa, às teses ventiladas (que não
são de alta indagação jurídica), o grau de zelo do profissional e o lugar da prestação
dos serviços.
O valor foi fixado nos termos do § 8o do art. 85, do Código
de Processo Civil, uma vez que o valor da causa é muito baixo (R$ 13.737,60).
É de se concluir, portanto, que a r. sentença foi proferida em
estrita observância à Lei Processual; ao passo que o Recorrente não apontou qualquer
incorreção na fundamentação, nem trouxe alegação capaz de alterar o quanto
decidido.
Pretende a redução da honorária, sem que haja situação fática
que possibilite tal reforma, de modo que o pedido também merece rejeição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Majoram-se
os honorários recursais para R$ 1.200,00, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica